Tribunal: TJES
Processo: 5006471-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
0
6471
-
1
1
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
TOM KEVIN NETO

AUT. COATORA:
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

SUCEDÂNEO RECURSAL. MEIO PRÓPRIO DE INSURGÊNCIA. COMPATIBILIDADE DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO APÓS PARECER MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGA
L
.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Jurisprudência do STJ.

2. Cingindo-se o pleito à insurgência acerca da sentença condenatória, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto.

3.
Habeas
Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em de de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006471-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TOM KEVIN NETO RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
0
6471
-
1
1
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
TOM KEVIN NETO

AUT. COATORA:
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

SUCEDÂNEO RECURSAL. MEIO PRÓPRIO DE INSURGÊNCIA. COMPATIBILIDADE DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO APÓS PARECER MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGA
L
.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Jurisprudência do STJ.

2. Cingindo-se o pleito à insurgência acerca da sentença condenatória, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto.

3.
Habeas
Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 14 de outubro de de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do presente habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
0
6471
-
1
1
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
TOM KEVIN NETO

AUT. COATORA:
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
TOM KEVIN NETO
, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, apontado como autoridade coatora, em razão da valoração da dosimetria da pena efetivada em Sentença, nos autos da ação penal nº 0022565-87.2019.8.08.0035, em que o requerente restou condenado pela prática do crime definido no art. 33, da Lei de Droga
s.

A impetrante requer, que a pena-base aplicada ao paciente seja redimensionada
a
patamar próximo ao mínimo legal, bem como que seja aplicada na hipótese vertente a causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado, conforme §4º, do art. 33, da Lei de Droga
s.

Liminar indeferida no mov. ID 8440327.

Agravo Regimental interposto
o em favor do paciente
no mov.

ID
8575965,
pugnando
a Defesa
pela
reforma da r. Decisão acima referenciada, a fim de que seja conhecido o presente
mandamus
, ou em não sendo este o entendimento, que seja concedida a ordem de ofício.

Segundo afirma a peça de ingresso,
o
bjetiva-se com o presente habeas corpus o redimensionamento da pena base ao mais próximo do patamar mínimo, eis que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente de forma idônea, e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, eis que afastado por motivo inidôneo e em desacordo com as provas colacionada aos autos, consoante ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, já que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não há qualquer indicativo de que se dedica a atividades ilícitas ou integre organização criminosa, e a minorante ter sido afastada pois o paciente “passou a integrar organização criminosa pela quantidade de drogas apreendidas”.

Afirma, ainda, que
existe erro grotesco na dosimetria da pena do paciente, ao qual foi condenado em 6 anos no regime semiaberto e está na eminência de ser recolhido em estabelecimento prisional. Diante disso, é perfeitamente possível que, caso o presente Habeas Corpus não seja conhecido, tenha a ordem concedida de ofício em virtude dos flagrantes ilegalidades, nos termos do Art. 654, parágrafo 2º do CPP

Finda a instrução processual, o juízo
a
quo
, convencido da materialidade do crime, proferiu sentença
condenatória.

Pois bem.

De início, certo que o presente remédio processual não possui tão largo escopo a ponto de, sem qualquer risco de emoldurar-se a segregação irregular, servir ao ataque às decisões judiciais de forma irrazoável.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que
conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

No caso dos autos, há um relevante ponto que me inclina a não considerar as diversas razões apresentadas, no que é pertinente, já que não houve
sequer
recurso de apelação
ou revisão criminal
.

Em derradeiro ponto, observo que não há sequer uma decisão do magistrado sobre o ponto advertido pelo impetrante quanto a irregularidade procedimental, não podendo, neste caso, me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.O habeas corpus demanda a instrução com prova pré-constituída e, por isso, não comporta dilação probatória, de maneira que deve o impetrante ingressar em juízo com todos os documentos capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada, sob pena de se impossibilitar uma análise adequada da prescrição da pretensão executória.
Não tendo a questão ainda sido apreciada e decidida definitivamente pelo Juiz da Vara de Execução, a pretensão de resolver os incidentes oriundos daquela fase processual por meio de ação constitucional configura evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Precedentes deste Tribunal.
Os Tribunais Superiores não têm admitido o habeas corpus como substitutivo de recursos ordinários, dentre eles, o agravo em execução. Precedentes. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170039877, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

N
ão se afere que as teses articuladas no presente HC tenham sido direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância.

De qualquer sorte, é possível verificar que a questão meritória argumentada pela impetrante também não possui lastro jurídico capaz de demandar o conhecimento do presente remédio constitucional, tampouco a concessão da ordem ex officio.

I
nsta de plano registrar que hodiernamente o entendimento prevalente nas Cortes Superiores é no sentido de não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a impugnações ou recursos, como também inadmitir sua impetração como sucedâneo de apelação criminal, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio e prestigiar a lógica do sistema recursa
l.

Destarte, cingindo-se o pleito à discussão de aspectos relacionados à valoração da dosimetria da pena realizada em sentença, o que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deveria o paciente ter ventilado a matéria na apelação criminal oportunamente interposta ou até mesmo em sede de Revisão Criminal.

Desta forma, a meu ver, sou pelo não conhecimento da impugnação, por ausência de interesse recursal.

Desta forma,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHE
ÇO

do presente
writ.

Julgo prejudicado o
Agravo Regimental interposto no mov.

ID
8575965.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)